Tribunal: TJMT
Processo: 1024394-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024394-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: RAFAEL CARDOSO PINTO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de Rafael Cardoso Pinto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 23/4/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e organização criminosa.
Relata que não há elementos probatórios mínimos que vincule o paciente aos crimes a ele imputados, faltando justa causa à constrição cautelar e até mesmo à ação penal, inclusive sendo inepta a denúncia.
Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, como também há excesso de prazo na custódia cautelar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 69584478).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
As teses de ilegalidade da constrição cautelar, seja pela ausência dos requisitos legais ou por vício de fundamentação, foram apreciadas no HC n. 1011360-34.2020.8.11.0000, julgado em 11/8/2020, revelando-se como mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Colegiado.
No mais, os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética. Deve ser consideradas as peculiaridades da causa e do procedimento. Na hipótese, houve notório prejuízo ao trâmite do feito em virtude da pandemia do COVID-19, o que constitui força maior e não pode ser interpretado como desídia do juízo. Ademais, trata-se de ação penal com dezenas de acusados, com notória complexidade.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator